Tribunal: TJDFT
Processo: 0723243-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723243-91.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: AUTO SOCORRO FERREIRA LTDA - ME DECISÃO 1. O autor se insurge contra o capítulo da decisão da 1a Vara Cível de Samambaia (id 37279036, págs. 116 e 125 ) que, em demanda de busca e apreensão de veículo objetos de alienação fiduciária em garantia(DL 911/69), deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do bem mencionado na inicial, em favor da parte autora, na pessoa de seu representante legal, na qualidade de fiel depositário, determinando a citação nos seguintes termos: “Após a apreensão, cite-se a parte requerida para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada do mandado de busca e apreensão.” Fundamenta o AGI no CPC 1.015, II, argumentando que ao ser determinada a citação antes da apreensão do bem fere-se o mérito da ação. Alega, em suma, afronta o DL 911/69, 3o, §§ 1o e 3o, pois o prazo para pagamento e contestação é contado da execução da liminar, não da juntada do mandado aos autos. Aponta perigo de dano na impossibilidade de eventual conversão da ação de busca e apreensão em execução. Requer a tutela de urgência para obstar a citação do réu antes da apreensão do veículo. 2. Note-se que a finalidade da demanda em comento é a busca e apreensão do veículo, cujo pedido liminar foi apreciado e deferido, insurgindo-se o agravante contra o capítulo acerca do termo a quo para defesa do réu, o que é inconfundível com o mérito da demanda. A matéria, portanto, não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta. Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator